Tribunal: TJMT
Processo: 1036491-69.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036491-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ALVES ATHAIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 33.863.497/0001-20 (AGRAVANTE), PAVTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA - CNPJ: 16.743.235/0001-03 (AGRAVADO), PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.225.441/0001-80 (AGRAVADO), RODRIGO CARLOS DA ROCHA - CPF: 191.415.358-80 (ADVOGADO), RACHEL SCHIAVON RODRIGUES ROCHA - CPF: 383.040.718-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERANANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em ação de execução de título extrajudicial, lastreada em contrato de prestação de serviços advocatícios no valor de R$ 258.444,58. O executado alegou erro de cálculo e consequente excesso de execução, imputando má-fé ao exequente. O juízo de primeiro grau rejeitou a exceção, determinando o encaminhamento do feito à Contadoria para análise dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de erro de cálculo e excesso de execução pode ser apreciada por meio de exceção de
pré
-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juízo e que não exijam dilação probatória, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de erro de cálculo e excesso de execução demanda análise detalhada da memória de cálculos e do contrato executado, exigindo contraditório, apresentação de novos cálculos e, eventualmente, perícia contábil, o que impede a apreciação na via estreita da exceção de
pré
-executividade.

A rejeição da exceção de
pré
-executividade não inviabiliza a análise da questão nos embargos à execução, meio processual adequado para discutir abusividade de cláusulas contratuais e metodologia de cálculo adotada pelo credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória.

O excesso de execução decorrente de erro de cálculo não pode ser apreciado por meio de exceção de
pré
-executividade quando exige análise técnica aprofundada e contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 914 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1717166/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.10.2021; TJ-MT, AI nº 10253549020248110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024; TJ-MT, AI nº 10063653620248110000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alves
Athaide
Advogados Associados, sociedade de advogados, contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de execução de título extrajudicial promovida pelas empresas
Pavtec
Indústria e Comércio de Pré-Moldados e Metalúrgica Ltda EPP e
Pavtec
Engenharia e Pavimentação Ltda EPP, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela Agravante, que questionava a existência de erro de cálculo e consequente excesso de execução nos valores apresentados pelas Agravadas.

A parte agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de execução decorrente de erro no cálculo apresentado pela parte exequente, notadamente em razão da aplicação equivocada da multa contratual e dos juros de mora. Argumenta, ainda, que a exceção de
pré
-executividade seria meio
adequado
para discutir tais questões, eis que dispensável a dilação probatória.

O efeito suspensivo vindicado foi por mim indeferido (Id.
260580698
).

Contrarrazões no Id.
267260293
.

Sem interesse do Ministério Público Estadual.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-se
de ação de execução de título extrajudicial lastreada em contrato de prestação de serviços advocatícios, perseguindo o crédito no valor de R$ 258.444,58
.
O devedor
apresentou exceção de
pré
-executividade sob o fundamento de erro de cálculo e consequente excesso de execução
, apontando má-fé dos exequentes ao elaborar
cálculos diferentes
do que estipulou o contrato pactuado.

Não obstante, o Juízo
a quo
rejeitou a medida.

É a decisão recorrida, no essencial:

“[...] Vistos etc.

Expeça-se alvará do incontroverso em favor da exequente, conforme determinado.

Rejeito a exceção da
pré
-executividade,
uma vez que já foram manejados embargos à execução
,
e a via estreita a exceção não é apta a valoração de abusividade ou não de cláusula contratual
.

Em relação ao excesso, encaminhe-se o feito à Contadoria, levando-se em conta o valor penhorado e depositado pela executada. Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]”.

A controvérsia recursal, não obstante a força argumentativa do
a
gravante, reside em verificar a presença das hipóteses que autorizam o manejo da exceção de
pré
-executividade.

Pois bem.

O
ora recorrente/executado suscitou exceção de
pré
-executividade na origem, sob o fundamento de erro de cálculo e consequente excesso de execução, aduzindo que os exequentes
procederam à
apuração equivocada dos cálculos
, aplicando multa contratual e juros de mora de forma desproporcional, que resultou na execução do valor de R$ 258.444,58.

Com a rejeição do pleito na origem, o devedor formula então a pretensão recursal
para, reformando a decisão recorrida,

“
acolher a
exceção de
pré
-executividade, reconhecendo o seu cabimento, o erro de cálculo e o consequente excesso de execução dos valores perseguidos pela agravada
”
, como se depreende das razões recursais.

Não obstante, o recurso não merece provimento.

Como é cediço,
a exceção de
pré
-executividade, admitida na jurisprudência como um incidente defensivo, difere dos embargos do devedor, positivado pelo art.
914 e seguintes, do Código de Processo Civil. Além de ser manejado nos próprios autos da ação executiva, independe de
garantia do crédito e deve apresentar matérias de ordem pública suscetíveis de apreciação de ofício, que possam ser comprovadas de plano.

Nessa linha de intelecção, o c. STJ já consolidou entendimento no senti
d
o de que
a exceção de
pré
-executividade só é cabível quando se tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício pelo juiz e que não exija instrução probatória complexa.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e
(b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de
pré
-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.
”
(STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021)

No caso dos autos, não se verifica a presença de tais requisitos
, uma vez que
a alegação de excesso de execução decorre da suposta apuração equivocada de valores,
por
erro na interpretação de cláusulas do contrato excutido, medida que, de maneira inarredável,
exig
e
a realização de cálculos contábeis detalhados
,
análise aprofundada da memória de cálculos apresentada
e do título objeto da ação de execução
.

Trata-se, portanto, de matéria eminentemente técnica, cuja verificação
demanda análise
contábil
, contraditório do exequente, apresentação de novos cálculos e,

possivelmente, a
perícia contábil
para
deslinde da questão
, afastando, assim, a possibilidade de discussão na via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Sobre a temática, trago julgados deste
Eg
. Sodalício:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.
[...]
A exceção de
pré
-executividade admite apenas matérias de ordem pública, que não necessitam de dilação probatória.
Questões relativas à certeza e exigibilidade do título, incluindo constituição em mora e cumprimento de obrigações contratuais, devem ser discutidas em embargos à execução, conforme entendimento jurisprudencial.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a exceção de
pré
-executividade não se aplica em casos que exigem análise probatória detalhada, como no caso em exame.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10253549020248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)
(
g.n
).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGALIDADE DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS, EXCESSO DE EXECUÇÃO E VÍCIO FORMAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – MATÉRIAS QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
As alegações admitidas em exceção de
pré
-executividade,

são aquelas que poderiam ser conhecida de ofício e não dependem de dilação probatória
, nos termos do que estabelece a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais, é de se deferir os benefícios da justiça gratuita.
”
(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10063653620248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

Assim, ainda que o agravante insista em afirmar que não se pretende discutir as cláusulas contratuais, é evidente que sua pretensão não pode ser conhecida na estreita via da exceção de
pré
-executividade
, sendo
matéria que demanda dilação probatória e observância ao contraditório e à ampla defesa, não passível de conhecimento de ofício pelo juízo.

Destaco, por oportuno, que não se está proferindo juízo de valor acerca da abusividade das cláusulas contratuais ou sobre eventuais reflexos da metodologia de cálculo adotada pelo credor.
Tais
questões são objeto dos embargos à execução
n.º
1006995-71.2021.8.11.0041, apresentados pelo agravante/executado na origem
, de forma que
a rejeição da insurgência no presente âmbito não inviabiliza o direito pleiteado, mas apenas redireciona a discussão para a via processual adequada, assegurando a devida instrução probatória e uma análise técnica aprofundada das alegações deduzidas.

Dessa forma, após minuciosa análise dos elementos constantes nos autos, nos estritos limites deste procedimento de cognição sumária, não se verifica qualquer desacerto na decisão objurgada, a qual deve ser mantida incólume.

Ante ao exposto
,

conheço e

NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ALVES ATHAIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
mantendo
o
decisum
recorrido
por este e seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025